Tribunal: TJMT
Processo: 1014377-81.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014377-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINO A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por contribuinte contra a exigência fiscal de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) relativo a operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022, no Estado de Mato Grosso. Pretende-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do DIFAL e do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), com fundamento nos princípios constitucionais da anterioridade e ausência de base normativa válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais realizadas em 2022, após a promulgação da LC nº 190/2022, observa os princípios da anterioridade anual e nonagesimal;
(ii) estabelecer se é legítima a exigência do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), independentemente da validade da cobrança do DIFAL;
(iii) determinar se há obrigatoriedade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.266 da Repercussão Geral pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança do DIFAL em atendimento à exigência fixada pelo STF no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF), razão pela qual sua eficácia sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC nº 190/2022).

4.

Estando vigente, no Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 10.337/2015, que já previa o DIFAL, a exigibilidade da cobrança se torna legítima a partir de 05 de abril de 2022, respeitado o prazo de 90 dias contado da publicação da LC nº 190/2022.

5.

A cobrança do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) possui fundamento constitucional autônomo nas ECs nº 31/2000 e 42/2003, sendo válida ainda que coincidente com a base de cálculo do ICMS, não havendo relação de dependência ou acessoriedade com a cobrança do DIFAL.

6.

A jurisprudência do STF reconhece a independência normativa e econômica entre o DIFAL e o FECP, legitimando a cobrança do adicional estadual, conforme entendimento firmado, entre outros, no RE 1.484.581 (Rel. Min. Flávio Dino) e no RE 1.462.655 AgR (Rel. Min. Edson Fachin).

7.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF não impõe, por si só, a suspensão dos processos em trâmite, sendo necessária determinação expressa da Corte, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL, não institui nem majora tributo, razão pela qual sua eficácia está condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal.

2.

É legítima a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso a partir de 05 de abril de 2022, ante a existência de lei estadual anterior válida.

3.

O adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) possui fundamento constitucional próprio, sendo sua exigência independente da validade da cobrança do DIFAL.

4.

A afetação de tema à repercussão geral pelo STF não acarreta, por si só, a suspensão do processo, salvo se houver determinação expressa em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A. e STAPLES BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança de nº 1014377-81.2022.8.11.0041, DENEGOU A ORDEM impetrada em face do ato reputado coator do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) referente a operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, ocorridas entre os meses de janeiro a dezembro do exercício de 2022.

Na origem, o juízo a quo, assentou a validade da cobrança do DIFAL a partir do término do prazo da anterioridade nonagesimal (5 de abril de 2022), reconhecendo a eficácia plena da legislação estadual anterior à LC n.º 190/2022, desde que observada a vacatio legis prevista no art. 3.º da referida norma federal. Afastou, ainda, a aplicação da anterioridade anual, sob o argumento de não se tratar de majoração de tributo ou instituição de nova exação, tampouco de violação à segurança jurídica. Manteve, por fim, a exigência do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, por reputar tratar-se de cobrança fundada em base normativa autônoma.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, os impetrantes submeteram a matéria à apreciação deste Sodalício, por via do recurso, em julgamento, alegando, em síntese, DIFAL no interregno compreendido entre 05 de janeiro de 2022, data da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, e 31 de dezembro de 2022, mostra-se indevida à luz do art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição da República, porquanto a LC n.º 190/2022 somente poderia produzir efeitos no exercício financeiro seguinte. Alegam, outrossim, que o adicional do FECP, por ser acessório e juridicamente atrelado ao DIFAL, igualmente careceria de suporte de validade, razão pela qual pleiteiam a concessão da segurança.

Argumentam ainda que a decisão das ADIs 7066, 7070 e 7078 não transitou em julgado, sendo inaplicável, e que deve ser sobrestado o feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF. (Id. 298586429).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da legislação estadual pré-existente (Lei Estadual n.º 10.337/2015), bem como a natureza meramente regulamentar da LC n.º 190/2022, que teria apenas conferido eficácia suspensa à norma estadual anterior, sem necessidade de nova instituição tributária. (Id. 29858663).

Recurso tempestivo (Id. 298586864), dispensado o preparo por isenção legal. (Id. 299413384)

A douta Procuradoria de Justiça, no desempenho de suas funções institucionais, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para reconhecer a incidência da anterioridade nonagesimal, declarando a inexigibilidade do DIFAL entre 05 de janeiro e 05 de abril de 2022, mantendo-se, todavia, a validade da cobrança a partir do termo final da noventena, bem como a exigência do FECP, por seu fundamento constitucional autônomo. (Id. 301792392)

Vieram os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em face de exigência fiscal relativa ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), em razão de operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, realizadas no exercício de 2022.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da
data a partir da qual restou legitimada a cobrança do DIFAL
,
em consonância com os princípios da anterioridade anual e nonagesimal insculpidos no art. 150, III, da Constituição da República, especialmente após a promulgação da Lei Complementar n.º 190/2022.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que a LC n.º 190/2022
não instituiu nem majorou tributo
, limitando-se a regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1093 da Repercussão Geral
(RE 1.287.019/DF).

Nesse contexto, havendo legislação estadual anterior válida – como ocorre com a Lei Estadual n.º 10.337/2015 –, o início da exigibilidade do tributo condiciona-se unicamente ao cumprimento do prazo de
noventa dias
,
estabelecido no art. 3.º da LC n.º 190/2022, afastando-se a exigência de observância da anterioridade anual. Trata-se de exação já prevista no ordenamento estadual, cuja eficácia restou suspensa até o advento da norma complementar federal.

Prevalece, pois, o entendimento de que a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso
passou a ser legítima a partir de 05 de abril de 2022
, conforme já reconhecido, entre outros, no julgamento da Apelação Cível n.º 1006689-05.2021.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 10/04/2024 e reiterado em diversos precedentes, a exemplo do Recurso de Apelação n. 1029022-14.2022.8.11.0041, julgado em 21/07/2025, de minha relatoria.

Quanto ao FECP – Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a Corte Suprema tem firmado orientação no sentido de que a
instituição dos adicionais destinados aos Fundos de Combate à Pobreza encontra fundamento autônomo

nas Emendas Constitucionais n.º 31/2000 e 42/2003, sendo legítimos os adicionais instituídos por lei estadual, ainda que sua base de cálculo coincida com a do ICMS. Ressalta-se, ademais, que
a cobrança do FECP não se subordina à higidez do DIFAL
, porquanto as duas exações possuem fundamentos normativos e finalidades distintas.

A esse respeito, colhe-se da ementa do julgado proferido no
RE 1.484.581
,
de relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 17/06/2024:

“A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003. Nesse sentido:

‘O reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Independência de base normativa e base econômica dessas obrigações tributárias.’
”(RE 1462655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08/05/2024)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a orientação acompanha a jurisprudência da Suprema Corte. Citam-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

“A cobrança do adicional de alíquota destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) possui fundamento constitucional próprio e não depende da validade do DIFAL para subsistir.”
(N.U 1004611-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

No mesmo sentido:

“A cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) é legítima, mesmo que afastada a exigência do DIFAL."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; LC 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1018263-88.2022.8.11.0041, j. 19/12/2023. ”

(N.U 1009452-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Não há, pois, relação de acessoriedade jurídica entre o DIFAL e o FECP, razão pela qual
não subsiste fundamento para afastar a exigência do adicional no período impugnado
, sobretudo à luz da legislação estadual vigente.

Quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF, impõe-se sua rejeição.

Nos termos do artigo 1.035, §5º, do CPC, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta, por si só, o sobrestamento dos processos que tratam da mesma matéria.

No caso concreto, inexiste determinação expressa da Suprema Corte suspendendo nacionalmente os processos que versam sobre a aplicabilidade da anterioridade ao ICMS-DIFAL.

Assim, ausente ordem expressa do STF determinando a suspensão do presente feito, não há fundamento para acolher o pedido formulado pelo embargante.

Diante do exposto,
conheço do recurso, por preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
mas,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença que denegou a ordem mandamental,
reconhecendo a legitimidade da cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, bem como da exação relativa ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025